Tribunal: TJBA
Processo: 8036261-07.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036261-07.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO HAMILTON RUFINO, CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO

AGRAVADO: EAT FARMS DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS REBELO GLOGER, CLAUDIO ROTUNNO, PAULA FELIZ THOMS, PAULA ROMAGUERA MELLO, EDUARDO OLIVEIRA AGUSTINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OFERECIDO COMO GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ESSENCIAL. DECISÃO QUE FIXOU TAXA DE OCUPAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. IRREGULARIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. MATÉRIA DE PROCESSO DISTINTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E ACÓRDÃO QUE REJEITARAM O PEDIDO LIMINAR DA AGRAVANTE. BEM ESSENCIAL IMPASSÍVEL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. ART. 37-A DA LEI 9.514/97. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A decisão agravada deferiu pedido incidental da parte autora, tratando-se de tutela provisória que determinou o pagamento de alugueres até a sentença. Destarte, o recurso em tela é plenamente cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. O objeto do presente agravo é decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para que a agravante, então ré, seja obrigada a pagar taxa de ocupação à agravada, então autora, que adquiriu os imóveis do credor fiduciário, o BANCO FIBRA, anteriormente consolidado na posse dos bens.

3. A agravante precisou reservar ao menos 6 (seis) páginas de sua irresignação para citar a integralidade da decisão, de forma que, a priori, não se pode dizer sequer que é um pronunciamento sucinto (ID nº 48256685, pág. 8 a 14). De mais a mais, o Juízo embasou sua determinação na lei e na jurisprudência pátrias (ID nº 398071356, autos originários). Ainda que seja possível debater o acerto da decisão, certamente não se pode imputar o vício de ausência de fundamentação.

4. No que diz respeito à alegação de decisão surpresa, também não pode prosperar. O pedido de fixação de taxa de ocupação se deu na petição de ID nº 240704178, autos originários, após a qual o Juízo determinou a intimação da agravante (ID nº 371672819, autos originários) para se manifestar, o que foi feito no ID nº 378672287, autos originários.

5. Os documentos posteriormente juntados no ID nº 397483430 e seguintes tratam-se meramente de trechos de processos judiciais, de conhecimento público, em que a própria agravante participou. Destes, o único citado na decisão foi o de ID nº 397483430, proferido pelo próprio Juízo de origem em 28.07.2021, muito anterior ao pedido de fixação de taxa de ocupação, em 27.09.2022.

6. Quanto ao argumento de que a consolidação de propriedade foi realizado de forma indevida, é matéria discutido em processo distinto, autos nº 8000347-68.2020.8.05.0069, em que foi indeferido o pedido liminar de suspensão da consolidação da propriedade (ID nº 122394728). A decisão foi mantida por este mesmo tribunal, no recurso de autos nº 8026632-77.2021.8.05.0000.

7. Tendo em vista que a irregularidade da consolidação de propriedade não foi reconhecida no processo de ID nº 8000347-68.2020.8.05.0069, que discute especificamente a matéria, não cabe a este Relator utilizar fundamentos já rejeitados, ainda que liminarmente, em outra lide.

8. Se não há discussão quanto à essencialidade do bem, agiu certo o magistrado de origem ao negar a reintegração de posse, a fim de não prejudicar a atividade comercial da agravante, mas, diante da impossibilidade de tal medida, a Lei nº 9.514/97 exige a fixação de taxa de ocupação em seu art. 37-A, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

9. Decisão mantida.

10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036261-07.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA e como agravada EAT FARMS DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do relator. Fica
PREJUDICADO
o agravo interno.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03